Tribunal: CARF
Processo: 11234.720191/2020-54
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOAO RICARDO FAHRION NUSKE
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-09-03
Data de publicação: 2024-10-18

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11234.720191/2020-54
ACÓRDÃO
2402-012.820 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
3 de setembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
MUNICIPIO DE ASSARE
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2017 a 31/12/2018
INTIMAÇÃO POSTAL COM AVISO DE RECEBIMENTO. VALIDADE. SÚMULA
CARF No 9.
Nos termos da Súmula CARF no 9, é válida a ciência da notificação por via
postal realizada no domicílio fiscal eleito pelo contribuinte, confirmada
com a assinatura do recebedor da correspondência, ainda que este não
seja o representante legal do destinatário.
PAF. IMPUGNAÇÃO. TRINTA DIAS. PRAZO.
De acordo com o Processo Administrativo Fiscal - PAF, é de trinta dias o
prazo para impugnar, contados a partir do dia seguinte ao do recebimento
da autuação.
IMPUGNAÇÃO. INTEMPESTIVIDADE.
É considerada intempestiva a impugnação apresentada fora do prazo legal,
situação na qual não se instaura a fase litigiosa do procedimento
administrativo fiscal, obstando o exame das razões de defesa aduzidas pelo
sujeito passivo, exceto quanto à preliminar de tempestividade
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer
parcialmente do recurso voluntário interposto, apreciando-se tão somente a preliminar de
tempestividade da impugnação nele suscitada e, na parte conhecida, negar-lhe provimento.

Fl. 264
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.820 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11234.720191/2020-54
2
Assinado Digitalmente
João Ricardo Fahrion Nüske – Relator

Assinado Digitalmente
Francisco Ibiapino Luz – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Rodrigo Duarte Firmino,
Gregorio Rechmann Junior, Marcus Gaudenzi de Faria, Joao Ricardo Fahrion Nuske, Luciana Vilardi
Vieira de Souza Mifano, Francisco Ibiapino Luz (Presidente)

RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário interposto nos autos do processo no
11234.720191/2020-54, em face do acórdão no 105-005.723, julgado pela 6a Turma da Delegacia
da Receita Federal do Brasil de Julgamento (DRJ05), em sessão realizada em 19 de agosto de 2021,
na qual os membros daquele colegiado entenderam por não conhecer da impugnação, mantendo
o crédito tributário exigido.
Por bem descrever os fatos, adoto o relatório da DRJ de origem que assim os
relatou:
Trata-se de Auto de Infração lavrado em nome do Contribuinte em epígrafe, para
a constituição dos seguintes créditos tributários:
2. De acordo com o Relatório Fiscal, fls. 31/33, os valores que integram o presente
Auto referem-se às contribuições previdenciárias dos segurados empregados e
contribuintes individuais, às contribuições previdenciárias patronais devidas pela
empresa incidentes sobre as remunerações pagas ou creditadas a qualquer título
aos segurados empregados e contribuintes individuais, mais a contribuição
destinada ao financiamento dos benefícios concedidos em razão do grau de
incidência de incapacidade laborativa decorrente dos riscos ambientais do
trabalho.
3. As bases de cálculo referentes à remuneração de segurados empregados foram
apuradas: pelos resumos das folhas de pagamento e as referentes à remuneração
dos segurados contribuintes individuais foram apuradas pelos empenhos
constantes no site do Tribunal de Contas do Estado do Ceará.
4. O contribuinte não possuía Regime Próprio de Previdência Social para o período
de cobertura fiscal.
Fl. 265
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.820 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11234.720191/2020-54
3
5. O Contribuinte foi cientificado dos Autos de Infração em 09/12/2020 por meio
de carta com aviso de recebimento, fls. 176/178. Foi emitido Termo de Revelia às
fls. 180.
6. Em 26/01/2021, o Município apresentou impugnação, de fls. 193/224,
alegando, dentre outras coisas, a tempestividade da impugnação, nos seguintes
termos:
6.1. O Município de Assaré como os demais Munícipio do Estado do Ceará se
encontra em Estado de Calamidade Púbica em decorrência do desastre
denominado "doenças infecciosas virais (COVID-19) - COBRADE: 1.5.1.1.0".
6.2. Desde o início da pandemia o Município de Assaré vem levantando todos os
seus esforços para o combate e controle a propagação do novo coronavírus no
Município, dentre as medidas adotadas pelo Município está a redução do
funcionamento de diversos órgão públicos ligados ao Governo Municipal, setores
estes que não estão ligados ao combate ao novo coronavírus.
6.3. O Município de Assaré foi fiscalizado pela Receita Federal do Brasil no ano de
2020, sendo surpreendido agora, em 2021, pela informação que a referida
fiscalização está finalizada e que a ciência foi dada mediante aviso de AR enviada
pelos Correios em 09 de dezembro de 2020, segundo consta no processo.
6.4. O Município de Assaré passou a ser administrado por novo prefeito a partir
de 01 de janeiro de 2021, após as eleições no ano de 2020, que aconteceram no
dia 15 de novembro de 2020, com atraso devido à pandemia do coronavírus, o
que gerou uma transição de governo num curto espaço de tempo. Na transição o
novo gestor não foi informado de nenhuma notificação de encerramento de ação
fiscal da Receita Federal do Brasil.
6.5. O antigo gestor do Município de Assaré, que era o responsável pela
administração do Município até o dia 31 de dezembro de 2020 e nem tampouco o
atual gestor do Município, em nenhum momento, foram comunicados pela
Receita Federal do Brasil referente ao término da fiscalização.
6.6. O Município só tomou ciência no dia 16 de janeiro de 2021 (via sistema),
quando o atual gestor teve o certificado digital emitido e pôde verificar os
processos digitais que o Município possui e então verificou que existia esse
processo, que havia sido encaminhado via correios, confirmando através do AR
acostado aos autos que o documento não fora recebido pelo gestor municipal e
nem secretários e sim por pessoa desconhecida pela administração que sequer
teve sua identificação realizada no processo.
6.7. Diante da grande importância da matéria que envolve as comunicações com
destaque os autos de infrações da Receita Federal do Brasil, os mesmos deveriam
ser entregues diretamente ao gestor municipal que é o responsável pelo
Município.
Fl. 266
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.820 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11234.720191/2020-54
4
6.8. Na presente situação o gestor municipal não tomou ciência do referido auto
de infração, já que o mesmo quando encaminhado pelos correios pode ser
entregue a qualquer pessoa que esteja na sede da prefeitura Municipal, quando
na verdade deveria ser encaminhado e entregue diretamente ao gestor ou
secretário de administração do Município.
6.9. O Código de Processo Civil em seu contexto trouxe referida previsão quando
ocorre a citação pelos correios conforme destaca os artigos 246 e 248, §§1° e 2°.
6.10. É importante esclarecer antes que o referido Código de Processo Civil não
autorizou a citação de entes públicos (união, estados e municípios) pelos correios
uma vez que diante da complexidade administrativa desses entes se faz
necessário que as citações sejam feitas de forma pessoal na pessoa do represente
legal ou perante órgão de Advocacia Pública responsável por sua representação
judicial, art. 242, §3°.
6.11. Agravando ainda mais o caso, a citação constante nos autos do processo
administrativo, que aplicou a revelia (no processo administrativo) do município,
não identificou de maneira correta a pessoa que recebeu a citação, não
constando no referido AR documento de identificação e nem sequer o nome
legível do recebedor.
6.12. Ademais, aplicando subsidiariamente o Novo CPC, na contagem dos prazos
fixados em dias computar-se-ão apenas os dias úteis, isto é, ficam excluídos da
contagem os sábados, domingos e feriados (Novo CPC, art. 219), desta forma,
mesmo levando em consideração o recebimento no dia 09 de dezembro de 2020,
chegamos ao prazo final de 26 de janeiro de 2021.
6.13. Desta forma, pelo que fora esclarecido, mostra-se tempestiva a defesa,
posto que o Município só fora intimado da presente demanda quando acessou o
sistema e abriu o processo, no dia 16 de janeiro de 2021 e ainda, apenas pelo
amor ao debate, levando em consideração a contagem de prazos pelo novo CPC e
a intimação (mesmo que inválida, posto que não consta a identificação de quem
recebeu), chegamos ao prazo final de 26 de janeiro de 2021.
Em julgamento a DRJ firmou a seguinte posição:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2017 a 31/12/2018
INTIMAÇÃO POSTAL COM AVISO DE RECEBIMENTO. VALIDADE. SÚMULA CARF No
9.
Nos termos da Súmula CARF no 9, é válida a ciência da notificação por via postal
realizada no domicílio fiscal eleito pelo contribuinte, confirmada com a assinatura
do recebedor da correspondência, ainda que este não seja o representante legal
do destinatário.
PAF. IMPUGNAÇÃO. TRINTA DIAS. PRAZO.
Fl. 267
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.820 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11234.720191/2020-54
5
De acordo com o Processo Administrativo Fiscal - PAF, é de trinta dias o prazo
para impugnar, contados a partir do dia seguinte ao do recebimento da autuação.
IMPUGNAÇÃO. INTEMPESTIVIDADE.
É considerada intempestiva a impugnação apresentada fora do prazo legal,
situação na qual não se instaura a fase litigiosa do procedimento administrativo
fiscal, obstando o exame das razões de defesa aduzidas pelo sujeito passivo,
exceto quanto à preliminar de tempestividade.
Impugnação Não Conhecida
Crédito Tributário Mantido

Inconformado, o contribuinte apresentou recurso voluntário, sob alegação de, em
síntese: 1) Preliminar de nulidade de citação por AR por se tratar de pessoa desconhecida pelo
ente municipal; 2) a necessidade de abatimento dos valores já recolhidos; 3) da incorreção do
lançamento referente aos contribuintes individuais; 4) caráter confiscatório da multa de ofício.
É o relatório

VOTO

Conselheiro João Ricardo Fahrion Nüske, Relator
Sendo tempestivo e preenchidos parcialmente os demais requisitos de
admissibilidade, conheço em parte do recurso.
I. PRELIMINAR
I.I. DA NULIDADE DE CITAÇÃO POR AR POR SE TRATAR DE PESSOA DESCONHECIDA PELO ENTE
MUNICIPAL
Sustenta o recorrente a ocorrência de nulidade da citação que abriu o prazo para
apresentação de impugnação uma vez que o AR teria sido recebido por pessoa desconhecida pelo
ente municipal.
O art. 15 do Decreto no 70.235/72, abaixo transcrito, estabelece que o prazo para o
sujeito passivo apresentar impugnação é de trinta dias contados do seu recebimento.
Art.15. A impugnação, formalizada por escrito e instruída com os documentos em
que se fundamentar, será apresentada ao órgão preparador no prazo de trinta
dias, contados da data em que for feita a intimação da exigência.
Prevê o art. 23 do Decreto no 70.235/72 que se considera feita a intimação na data
do recebimento da intimação por via postal:
Fl. 268
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.820 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11234.720191/2020-54
6
Art. 23. Far-se-á a intimação:
(...)
II - por via postal, telegráfica ou por qualquer outro meio ou via, com prova de
recebimento no domicílio tributário eleito pelo sujeito passivo; (Redação dada
pela Lei no 9.532, de 1997)
(...)
§ 2° Considera-se feita a intimação:
(...)
II - no caso do inciso II do caput deste artigo, na data do recebimento ou, se
omitida, quinze dias após a data da expedição da intimação; (Redação dada pela
Lei no 9.532, de 1997)
(...)
§ 3o Os meios de intimação previstos nos incisos do caput deste artigo não estão
sujeitos a ordem de preferência. (Redação dada pela Lei no 11.196, de 2005)
§ 4o Para fins de intimação, considera-se domicílio tributário do sujeito passivo:
(Redação dada pela Lei no 11.196, de 2005)
I - o endereço postal por ele fornecido, para fins cadastrais, à administração
tributária; e (Incluído pela Lei no 11.196, de 2005)
II - o endereço eletrônico a ele atribuído pela administração tributária, desde que
autorizado pelo sujeito passivo. (Incluído pela Lei no 11.196, de 2005)

Conforme se verifica da intimação via postal enviada, em especial do Aviso de
Recebimento, percebe-se que o mesmo foi enviado para o endereço Rua DR. PAIVA, 415, VILA
MOTA –ASSARE – CE, 63140-000, mesmo endereço para o qual foi enviada a notificação do Termo
de Início de Procedimento Fiscal, que foi devidamente recebida pelo recorrente conforme o
mesmo afirma em recurso.
Da análise do AR juntado aos autos percebe-se que o mesmo foi recebido pela Sra.
Geovana Kemmyli.
A alegação de se tratar de pessoa estranha à administração pública municipal não
merece guarida, considerando que foi a mesma pessoa que recebeu a notificação inicial do
processo administrativo, à qual a recorrente afirma ter recebido.
Ainda que não fosse o caso, este Conselho Administrativo de Recursos Fiscais possui
entendimento já sumulado no seguinte sentido:
Súmula CARF no 9. É válida a ciência da notificação por via postal realizada no
domicílio fiscal eleito pelo contribuinte, confirmada com a assinatura do
Fl. 269
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.820 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11234.720191/2020-54
7
recebedor da correspondência, ainda que este não seja o representante legal do
destinatário.
Desta forma, em se considerando válida a ciência da notificação por via postal,
mostra-se intempestiva a impugnação apresentada, razão pela qual mantém-se a decisão
recorrida de não conhecimento da impugnação.
Em não tendo sido conhecida a impugnação apresentada, mostra-se incabível o
conhecimento do recurso voluntário apresentado, conforme posição já firmado neste CARF:
Número do processo: 13893.720040/2011-77
Turma: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção
Câmara: Terceira Câmara
Seção: Segunda Seção de Julgamento
Data da sessão: 06/04/2023
Ementa: ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2009
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL.
IMPUGNAÇÃO
INTEMPESTIVA.
INTERPOSIÇÃO APÓS O PRAZO LEGAL. PRECLUSÃO PROCESSUAL. RECURSO
VOLUNTÁRIO NÃO CONHECIDO NO MÉRITO. A tempestividade é pressuposto
intransponível para o conhecimento do recurso. Quando a impugnação é
apresentada fora do prazo legal, não há como instaurar a fase litigiosa processual,
conforme impõe o artigo 14 do Decreto Lei 70.235/72, configurando, portanto, a
preclusão processual. Assim, não se pode conhecer das razões de mérito contidas
no recurso voluntário, diante da impugnação intempestiva, que fica limitado à
contrariedade oferecida à essa declaração. Recurso Voluntário Não Conhecido.
Nome do relator: WESLEY ROCHA
Com isto, nego provimento ao recurso.

CONCLUSÃO
Ante o exposto, conheço em parte do recurso voluntário apresentado, tão somente
quanto a preliminar de tempestividade da impugnação e, nesta parte, nego-lhe provimento.

Assinado Digitalmente
João Ricardo Fahrion Nüske
2a Turma Ordinária da 4a Câmara da 2a Seção de Julgamento
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Fl. 270
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.820 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11234.720191/2020-54
8

Fl. 271
DF CARF MF
Original